Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-79.2024.8.11.0013
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001225-79.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 060.394.381-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CAVOUR CHRISPIM NETO - CPF: 001.886.811-83 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 019.071.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO LEITE - CPF: 275.983.528-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto e ameaça.

A sentença fundamentou a condenação na coerência
do conjunto probatório dos autos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para

a
manutenção da
condenação;

(
ii
)
verificar a configuração de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz, capaz de afastar a consumação delitiva
;

(
iii
)
aferi
r se os requisitos típicos do crime de ameaça
estão preenchidos
; e

(
iv
)
analis
ar a adequação da valoração negativa da conduta social e da fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação pelos delitos de furto e ameaça subsiste quando os elementos probatórios produzidos sob o contraditório evidenciam, de modo convergente, a subtração da coisa alheia móvel e a exteriorização de promessa de mal injusto e grave.

4. O delito de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a promessa de mal injusto e grave dotada de aptidão intimidatória, sendo desnecessária a comprovação de temor efetivo.

5
.
A desistência voluntária (art. 15 do Código Penal) pressupõe interrupção espontânea da execução por iniciativa do agente,
ao pass
o que o arrependimento eficaz exige atuação eficaz para impedir o resultado. A cessação da conduta por circunstância alheia
à vontade do agente não autoriza o reconhecimento de nenhuma dessas hipóteses.

6
.

A conduta social pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria quando evidenciado, a partir de dados objetivos dos autos, que o agente praticou novo delito no curso do cumprimento de reprimenda anterior, circunstância que extrapola a mera reincidência.

7
.
A fixação de regime inicial mais gravoso encontra amparo na conjugação da reincidência com circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que a fundamentação explicite os elementos concretos
que demonstram a necessidade de maior rigor na fase inicial do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A condenação penal é mantida quando a prova produzida sob contraditório demonstra, de forma convergente, a materialidade delitiva e a autoria.

2.
A cessação da execução por circunstância alheia à vontade do agente afasta a incidência da desistência voluntária e do arrependimento eficaz (art. 15 do Código Penal).

3.
A prática de infração penal no curso do cumprimento de pena anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.

4
.
A reincidência, associada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mediante fundamentação concreta.
”

_________
_

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º; 147; e 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp nº 2.131.931/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.582.526/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Luiz Batista do Nascimento Junior
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos nº 1001225-79.2024.8.11.0013, que o condenou pela prática dos crimes de furto (art. 155, caput, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), fixando-lhe as penas de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, pelo furto, e 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção pela ameaça, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Sustenta, em síntese, a in
suficiência probatória
para condenação, pugnando pela absolvição quanto ao
s delitos imputados
.
Subsidiariamente, postula o afastamento da valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria, a readequação das penas impostas e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da
pena
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço
.

Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de furto, ao argumento de ausência de consumação e reconhecimento da desistência voluntária,
a materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 334790350), Boletim de Ocorrência (ID. 334790351), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 334790354) e pelas imagens do circuito interno de segurança (ID. 334790365), que registram a ocultação dos bens e a saída do estabelecimento com parte das mercadorias.

A autoria decorre da prova oral produzida em juízo. A vítima Carlos Roberto Leite (ID. 334790420) relatou que, ao examinar as gravações, identificou o acusado como o indivíduo que ocultou objetos sob a camiseta e deixou o local com parte dos bens. Informou que uma funcionária o abordou na saída, ocasião em que apenas um item foi restituído, sendo constatado posteriormente, pelas imagens, que outros produtos haviam sido subtraídos.

Os policiais civis João
Cavour
Chrispim Neto (ID. 334790420) e Reginaldo Aparecido Ferreira Campos (ID. 334790422) confirmaram, a partir da análise das imagens apresentadas pela vítima, que o acusado foi identificado como o autor da subtração, tendo sido localizado e conduzido à delegacia no mesmo dia dos fatos.

O próprio réu, em interrogatório (ID. 334790422), admitiu ter ingressado no estabelecimento e separado mercadorias, reconhecendo que foi abordado na porta da loja, quando devolveu um dos itens.

A prova judicializada demonstra que o agente ocultou bens sob a vestimenta e ultrapassou a linha de vigilância do estabelecimento, saindo com parte das mercadorias, o que caracteriza a inversão da posse, ainda que por breve período, suficiente para a consumação do delito de furto. A restituição parcial do objeto, após abordagem de funcionária, não descaracteriza o crime consumado.

A consumação do delito de furto independe da posse mansa e pacífica, bastando a inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal, circunstância verificada no caso concreto. Inviável, portanto, o reconhecimento de desistência voluntária ou arrependimento eficaz.

Ademais, a devolução parcial dos bens ocorreu em razão da abordagem realizada por funcionária do estabelecimento, configurando intervenção de terceiro e não modificação espontânea da vontade do réu. Afasta-se, assim, a incidência das referidas causas excludentes, em consonância com a orientação jurisprudencial.

(...)
“1. Não há que se falar em desistência voluntária ou arrependimento eficaz se o iter criminis é interrompido por circunstâncias externas ao animus do agente.
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10225089120248110003, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 25/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025)

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, e afastadas as teses de atipicidade da conduta e de incidência da desistência voluntária, inexiste suporte jurídico para a absolvição quanto ao crime de furto, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

No que tange ao pleito absolutório
d
o crime de ameaça,

sob o argumento de atipicidade por ausência de
animus
intimidandi
, impõe-se consignar que o delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave, prescindindo da efetiva produção de temor ou de qualquer resultado naturalístico.

Para a configuração típica, exige-se que a conduta revele aptidão concreta para intimidar a vítima, aferida a partir do teor das expressões empregadas, do meio utilizado e do contexto fático em que proferidas. Não descaracteriza o delito a alegação de que as palavras decorreram de desentendimento ou exaltação momentânea, incumbindo ao julgador examinar, à luz da prova judicializada, a idoneidade intimidatória da conduta no caso concreto, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
"o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade
intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização"
(...)

(STJ -
AgRg
no REsp: 2131931 SP 2024/0099816-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2024)

A ameaça foi proferida logo após a prática do furto, quando a vítima abordou o acusado nas proximidades do estabelecimento para exigir a restituição dos bens, ocasião em que o réu afirmou que iria matá-la.

Tal manifestação, considerada o seu conteúdo e o contexto em que exteriorizada — imediatamente após a subtração e em reação à cobrança da vítima — configura promessa de mal injusto e grave dirigida de forma direta, revelando aptidão concreta para intimidar.

Não se trata de mera altercação destituída de relevância penal, mas de declaração inequívoca de violência futura, suficiente para a consumação do delito previsto no art. 147 do Código Penal,
razão pela qual não procede a tese defensiva
.

Quanto ao pleito de readequação da dosimetria, verifica-se que a negativação da conduta social não se amparou na mera existência de condenações pretéritas — já valoradas na agravante da reincidência —, mas na circunstância concreta de o agente ter praticado novo delito durante o cumprimento de pena anterior.

Tal elemento revela acentuado desajuste às normas de convivência social e resistência à eficácia preventiva da sanção penal, extrapolando a simples reiteração delitiva e constituindo fundamento autônomo e idôneo para valoração negativa na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração desse dado como vetor autônomo de maior censurabilidade, desde que não haja sobreposição com a agravante da reincidência (
AgRg
no
AREsp
2.582.526/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.8.2024,
DJe
2.9.2024).

No caso, não se verifica
bis in idem
, pois a reincidência foi valorada como agravante legal na segunda fase da dosimetria, enquanto a conduta social foi negativada em razão do contexto fático específico da prática de novo delito durante o cumprimento de pena, circunstância distinta e juridicamente autônoma.

No que concerne ao pleito de fixação do regime inicial aberto
, a pretensão não com
porta acolhimento.
A condição de
multirreincidente
, aliada à prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior e à existência de circunstância judicial desfavorável, demonstra a insuficiência do regime aberto para prevenção e reprovação do delito
, mostrando-se
compatível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e
integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO

do recurso de apelação interposto por

Luiz Batista
d
o

Nascimento Junior

e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença

condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026